Tribunal: TJES
Processo: 5024961-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024961-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SERGIO CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5024961-14.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:

SERGIO CARLOS DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO “VALOR DA CONDENAÇÃO”, QUANDO DEVERIAM SER FIXADOS COM BASE NO “VALOR DA CAUSA”. RECONHECIDO ERRO MATERIAL A SER SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

SERGIO CARLOS DE SOUZA opôs
embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 4566281, que negou provimento ao recurso inominado de ID nº 3827405.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar suposta omissão, sustentando que o acórdão vergastado, ao fixar honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, reputa-se omisso.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia esclarecer a decisão colegiada vergastada, haja vista que houve suposta omissão no momento em que os honorários sucumbenciais foram fixados tendo como base o valor da condenação, e não o valor da causa.

Pois bem, as omissões que ensejam a oposição de embargos declaratórios, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, se situam quando: “[...] o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

O que se percebe, portanto, é que o embargante não pretende discutir omissão, mas sim corrigir erro material, posto que não há que se falar em “valor da condenação”, uma vez que inexistente qualquer condenação nos autos, havendo real equívoco no momento em que foi transcrito o dispositivo.

O erro material contido no acórdão, portanto, é verificado no dispositivo, onde se lê: “[...] Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação [...]”, sendo que o correto deveria ser “[...] Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
causa
[...]”

Sendo assim, vislumbro a existência do erro material mencionado, sendo necessário que o erro seja sanado, de modo que, onde se lê “valor da condenação”, no dispositivo do acórdão, deve-se ler “valor da causa”.

Pelo exposto, dou acolhimento aos embargos declaratórios, de modo que o erro material deve ser sanado, aperfeiçoando, assim, a prestação jurisdicional e dando o efeito correto à condenação em custas e honorários estipulados no acórdão.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE ACOLHIMENTO
, para corrigir erro material contido no dispositivo do acórdão de ID nº 4208907. Onde se lê: “[...] fixados em 15% sobre o valor da condenação [...]”,
leia-se: “[...] fixados em 15% sobre o valor da causa [...]”
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)